Tribunal: TJDFT
Processo: 0711799-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Legítima defesa. Comportamento da vítima. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Não há legítima de defesa se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir eventual agressão.
2 - Se o comportamento da vítima não contribuiu para que o crime ocorresse, essa circunstância não deve ser considerada em favor do réu.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.